Tribunal: TJDFT
Processo: 0713318-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOME DA PARTE NA PUBLICAÇÃO. VÍCIO SUPRIDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PELO JUÍZO A QUO. DESCABIMENTO. EXAME DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO AD QUEM.
1. Suprida a intimação, com o inequívoco conhecimento da banca advocatícia quanto ao indeferimento do seu pleito de reserva de crédito para satisfação de honorários contratuais, inexiste razão para a republicação do ato, cuja finalidade já fora alcançada.
2. Constatada a irregularidade da intimação, cabia à parte interpor o agravo de instrumento, dentro de quinze (15) dias da sua efetiva ciência, com a exposição preliminar das razões da sua tempestividade, nos termos do art. 272, § 8o, do CPC. Não havia necessidade ou utilidade em se repetir a intimação, já que a prática do ato processual não estava obstada pela falta de acesso prévio aos autos, que são eletrônicos e não estão sob sigilo.
3. Não compete ao Juízo a quo deferir a reabertura do prazo para a interposição de recurso de competência de outra instância, cujos pressupostos de admissibilidade são examinados com exclusividade pelo órgão ad quem.
4. Agravo interno não provido.